Tribunal: TJBA
Processo: 8077186-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077186-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: GILENO LISBOA FAGUNDES

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL SGANZERLA DURAND, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 887
, DO STJ.
DECISÃO EM CONFORMIDADE
COM POSIÇÃO ADOTADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077186-11.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
GILENO LISBOA FAGUNDES,
e, como agravado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.